Tribunal: STF
Processo: ARE 1319867
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Nilson Santos da Silva interpôs o presente agravo (eDoc 4, fls. 36-39) em face de decisão (eDoc 4, fls. 32 e 33) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 3, fls. 126-130) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    Apelação Receptação de veículos Absolvição por falta de provas Improcedente Depoimentos dos agentes policiais e confissão extrajudicial do apelante Dosimetria Compensação entre a reincidência e a confissão espontânea Concessão do regime semiaberto Substituição da pena privativa de liberdade por uma multa - Recurso a que se dá parcial provimento. 



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 3, fls. 169-176), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LV, da Constituição Federal.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo conhecimento do agravo e não conhecimento do recurso extraordinário em pronunciamento assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (ART. 5º, INCISO LV, DA CF/88). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO. ALUSÃO REFLEXA E INDIRETA QUE NÃO AUTORIZA SEGUIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E O DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, LV, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.



    De outro lado, quanto ao pedido de alteração do regime inicial fixado, assim se manifestou o Tribunal de origem (eDoc 3, fls 205):



     Conforme o embargante, o acórdão não observou o art. 33, § 3°, do Código Penal, pois fixou o regime intermediário para condenado com circunstâncias judiciais favoráveis, nos termos do art. 59 do mesmo diploma legal. 



    Data venia, o nobre embargante, por sua vez, não observou a literalidade do art. 33, §2°, alínea c, do Código Penal que apenas permite a adoção do regime aberto aos condenados não reincidentes. 



    A decisão guerreada consignou de forma expressa que o acusado é reincidente, de modo que o regime semiaberto é a possibilidade mais benéfica dentro dos parâmetros legais. 



    Assim, rever o posicionamento do acórdão recorrido, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, inviável no âmbito da instância extraordinária.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator